Tribunal: TJSP
Processo: 0004204-98.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE EM ALEGADA ATIPICIDADE DO FATO (CPP, ART. 397, III) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA DO JULGADO.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – INVIABILIDADE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SUBTRAÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CUJO VALOR NÃO É IRRISÓRIO, DE

Ementa:
APELAÇÃO – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE EM ALEGADA ATIPICIDADE DO FATO (CPP, ART. 397, III) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA DO JULGADO.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – INVIABILIDADE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SUBTRAÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CUJO VALOR NÃO É IRRISÓRIO, DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PREJUÍZO INEGÁVEL SOFRIDO PELA VÍTIMA – DESCABIDO RECONHECER A BAGATELA OBSERVANDO-SE APENAS O VALOR DO BEM – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – CONDUTA QUE EM TESE SE AFIGURA TÍPICA E PUNÍVEL, SOB PENA DE ESTIMULAR SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE E A PRÁTICA DE PEQUENOS DELITOS – ABSOLVIÇÃO AFASTADA, IMPONDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS TERMOS DA LEI – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000273253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004204-98.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JUAN
SANTANA CERQUEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da ação penal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635 -Voto no 19441
2
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Juan Santana Cerqueira
Comarca: São Paulo
Voto no 19441
EMENTA: APELAÇÃO
ACUSAÇÃO DA PRÁTICA
DO DELITO DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT,
DO CP) SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
COM BASE EM ALEGADA ATIPICIDADE DO FATO
(CPP, ART. 397, III)
APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO VISANDO A REFORMA DO JULGADO.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO INVIABILIDADE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
SUBTRAÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CUJO
VALOR NÃO É IRRISÓRIO, DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
PREJUÍZO INEGÁVEL SOFRIDO
PELA VÍTIMA
DESCABIDO RECONHECER A
BAGATELA OBSERVANDO-SE APENAS O VALOR
DO BEM PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA
CONDUTA QUE EM TESE SE AFIGURA TÍPICA E
PUNÍVEL, SOB PENA DE ESTIMULAR SENSAÇÃO
DE IMPUNIDADE E A PRÁTICA DE PEQUENOS
DELITOS ABSOLVIÇÃO AFASTADA, IMPONDO-SE
O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS TERMOS DA
LEI RECURSO PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 196/197) proferida pela MMa
Juíza de Direto, Dra. Maria Cecília Leone, ora adotado, acrescenta-se
que JUAN SANTANA CERQUEIRA foi absolvido sumariamente, com
fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, da
imputação da prática do delito do artigo 155, caput, do Código Penal
furto.
Apelou o Ministério Público. Em suma, postula a reforma da
decisão com o prosseguimento do processo, porquanto o fato em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635 -Voto no 19441
3
questão é típico e evidenciada a periculosidade social da conduta,
descabida a aplicação, no caso, do denominado 'princípio da
insignificância' (fls. 200/206).
Processado o recurso com oferta de contrarrazões (fls.
210/220), manifestou-se d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento (fls. 231/236), vindo os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório necessário.
Preservado o respeito aos entendimentos em contrário,
merece reparos o decisum, impondo-se breve relato e alguma digressão.
Pesou contra o réu, aqui, a acusação de que no dia 18 de maio
de 2018, em circunstâncias descritas, teria ele subtraído para si 2 (dois)
pneus da marca 'General Tire Altimax', avaliados em R$ 300,00
(trezentos reais), pertencentes à empresa Companhia Brasileira de
Distribuição (Hipermercado Extra), evadindo-se a seguir na condução
de um veículo (VW/Gol, de placas JAT-6082).
Ocorre que um funcionário do local observou a conduta do
denunciado e anotou a placa do veículo utilizado para fuga,
comunicando o ocorrido à Polícia Militar, sendo o furtador alcançado e
interceptado na posse da res furtiva, admitida informalmente a conduta.
Desde logo faz-se o registro de que a denúncia preencheu os
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo “a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635 -Voto no 19441
4
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas”.
Vale dizer, a conduta foi descrita e tipificada, sendo o
acusado individualmente apontado e apresentando-se rol de pessoas a
serem ouvidas na instrução, tudo a possibilitar o exercício do direito de
defesa.
A materialidade se vislumbra inegável, como se vê do boletim
de ocorrência e do auto de exibição, apreensão e entrega, do auto de
avaliação e, ainda, do inteiro teor das declarações prestadas na fase
inquisitiva.
Sendo recebida a inicial (fls. 132/133) e ofertando-se resposta
à acusação (fls. 189/194), certo que proferiu a d. magistrada a decisão
recorrida fundando-se, em síntese, em apontada atipicidade decorrente
do reconhecimento da insignificância, o que está a merecer reparo, data
venia.
Com efeito, porque como já se decidiu, o denominado
“princípio da insignificância”, a constituir-se em mera construção
doutrinária, não está amparado pela legislação vigente, havendo
decisões no sentido de que a sua aplicação sem maiores cuidados
estimularia a prática reiterada de pequenos delitos, deixando a
sociedade desprotegida (HC no 102.088/RS, rel. Mina. Cármen Lúcia,
j. em 6.4.2010).
Nesse diapasão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635 -Voto no 19441
5
“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. VALOR ECONÔMICO DA RES FURTIVA. RELEVÂNCIA
PENAL DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. A aplicação do princípio da insignificância requer o exame das
circunstâncias do fato e daquelas concernentes à pessoa do agente,
sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno
valor. II. A verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la
atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material
subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as
circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar,
subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico
tutelado. (...) VI. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC
no 169.516/SP, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.4.2011).
“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. INADMISSIBILIDADE
DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, NO CASO
CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância, que está diretamente ligado aos
postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em
matéria penal, tem sido acolhido pelo magistério doutrinário e
jurisprudencial tanto desta Corte, quanto do colendo Supremo Tribunal
Federal, como causa supra-legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer,
uma conduta que se subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto
na legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força deste
postulado. 2. Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido
princípio se dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é
necessária a presença de certos elementos, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência total de
periculosidade social da ação; (c) o ínfimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada,
consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP,
rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.4.2004). (...) 4. Ordem denegada.
(HC n. 187.917/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
5.4.2011).
Não se pode confundir delitos insignificantes com delitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635 -Voto no 19441
6
pequena lesividade material, porquanto lesado o bem jurídico, como no
caso presente, o crime está tipificado independente do valor do prejuízo
sofrido em decorrência da conduta criminosa.
E em verdade, a conduta do agente nem poderia ser
considerada insignificante tão só pelo valor da res furtiva, sendo
inegável o prejuízo a vítima apesar de cuidar-se de estabelecimento
comercial, sob pena de trazer aos funcionários do local e, especialmente
à sociedade, um sentimento de impunidade, que passa a ser, também,
um incentivo a prática de pequenos furtos.
Até porque saindo do local o acusado na posse de pneus
automotivos, a conduzir veículo de propriedade de terceiro, mais
reprovável o fato e duvidoso cuidar-se de 'furto famélico'.
Reitere-se: quando não demonstradas a mínima ofensividade
da conduta e ausência de periculosidade social, clara a inviabilidade do
reconhecimento da atipicidade material (AgReg no HC 530.374/SP,
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.10.2019).
Veja-se ainda que a coisa subtraída não se constitui em
ninharia e nem se afigura irrelevante, avaliada em R$ 300,00 (trezentos
reais), praticamente 1/3 (um terço) do sala mínimo vigente na data
dos fatos. E como vem se decidindo reiteradamente, é incabível a
aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário
mínimo vigente à época dos fatos (AgReg no REsp n. 1.650.873/MG,
rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 28.3.2017; HC n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635 -Voto no 19441
7
351.176/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 2.2.2017; AgReg no
AREsp n. 866.653/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
2.2.2017).
Aliás, para apreciar o relevo material da tipicidade penal se
deve sopesar a ofensividade da conduta do agente, a periculosidade
social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento e a
expressividade ou não da lesão jurídica provocada, não se admitindo
desconsiderar, no caso concreto, que após os fatos narrados na inicial
acusatória, veio novamente a ser processado e condenado por novo
crime de furto praticado no interior de estabelecimento comercial
(autos no 1501154-74.2019.8.26.0628).
Enfim, como já se decidiu nesta Corte de Justiça, que “a
legislação penal brasileira não consagra o 'princípio da
insignificância' ou o do 'furto de bagatela'. O fato aqui retratado, às
escâncaras, nos autos, não é nem nunca foi atípico, no entender da
legislação de vigência. Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que
não é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a
onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que ser
combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda, agentes que
se propõem a burlar a lei.
Como se explicar à sociedade ou aqui, especialmente à
vítima, que aquilo que lhe furtaram, fruto de seu suor e trabalho, nada
significou para a Justiça Criminal? Que exemplo ou reflexos, nessa
hipótese, se estará dando a todos quantos queiram burlar a lei? Ou,
repita-se, às vítimas de fatos tais? Independentemente de valores reais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635 -Voto no 19441
8
econômicos, que se preserva com a responsabilização de agentes que se
dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores
morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente. Portanto e por isso
mesmo que importa o "quantum" da coisa que se subtrai, mas sim e
especificamente o que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório que seja,
terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo possa representar
ou representou na aquisição e na sua mantença. Certamente, reprise se,
fruto de suor e trabalho honesto. Seria, portanto e por isso mesmo,
premiar-se a desonestidade (“rectius”: furto), subvalorizando-se ou
dando importância alguma à honestidade, atributo que por certo esteve
presente quando da aquisição daquilo que se levou. Em total e
completa inversão de valores morais e lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal, atenta à
legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe respeitada, e
mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser humano lesado,
tem que coibir atuações criminosas, representem elas, no mundo
econômico, valor qualquer que possam representar. Se se violou, enfim
e efetivamente, norma penal, importa o valor da coisa ou sua
significância no contexto econômico ou no patrimônio da vítima ou do
réu. O fato é que se cometeu crime. Tem que ser responsabilizado o
agente infrator” (Apel. no 0012276-84.2008.8.26.0066, rel. Luís Soares
de Mello, j. em 28.8.2012).
Em caso assemelhado já se advertiu nesta e. Corte de Justiça
que “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel é furto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004204-98.2018.8.26.0635 -Voto no 19441
9
Quem assim age viola uma regra de comportamento e quebra a
harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos
firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair
coisas alheias, desde que não muito valiosas, de pequeno valor” (Apel.
no 0001245-81.2009.8.26.0050, rel. Oliveira Passos, j. em 15.12.2010).
E se mostra oportuna ainda a lição de Nelson Hungria de que
“a coisa subtraída deve representar para o dono, senão um valor
reduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade (valor de uso), seja qual
for, de modo que possa ser considerada como integrante do seu
patrimônio. O valor mínimo da coisa pode ser uma minorante do furto
(art. 155, §2o), mas não uma descriminante. Somente não se podem
considerar objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante
(ex: alfinete, um palito, uma flor vulgar)” (in Comentário ao Código
Penal, Vol. VII, Rio de Janeiro, Forense, 1980, 4a. ed., pág. 23). Esta,
todavia, não foi a hipótese dos autos, importando anotar o desvalor da
conduta.
Nessa linha, há de ser desconstituído o decisum, retornando à
origem os autos para não ser suprimido grau de jurisdição.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para
determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da ação
penal.
IVANA DAVID
Relatora